Tribunal: TJMT
Processo: 0001786-26.2010.8.11.0009
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001786-26.2010.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME - CNPJ: 83.029.140/0001-10 (APELADO), GUSTAVO JOSE WIEGERT - CPF: 001.828.201-65 (APELADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (APELADO), MARCIO RODRIGO WIEGERT - CPF: 667.639.321-20 (APELADO), WANCLEY ANTUNES GONCALVES - CPF: 384.319.201-49 (APELADO), NELMO JOSE WIEGERT - CPF: 075.762.939-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

EXECUÇÃO FISCAL – REUNIÃO DE PROCESSOS – ART. 28 DA LEI 6.830/80 - FACULDADE DO JUIZ - SÚMULA N. 515/STJ – TRÂMITE CONJUNTO DOS FEITOS - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
“
(...) 2. O art. 28 da LEF é muito claro em permitir a reunião de processos contra o mesmo devedor, devendo os processos conexos ser redistribuídos ao juízo da primeira distribuição. Em momento algum, a legislação deliberou sobre a possibilidade de extinção dos feitos; pelo contrário, o procedimento normal é o trâmite conjunto. Portanto, não se pode admitir que o Poder Judiciário, sponte propria, alargue as hipóteses de extinção do processo, previstas na legislação”.
(REsp 1486289/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 09/12/2014)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT que, nos autos de execução fiscal, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, ante a perda superveniente de interesse de agir, provocada pela unificação da relação processual dos autos com feitos mais antigos.

Em síntese, sustenta o apelante que inexiste previsão legal para a extinção da ação de execução fiscal quando da reunião dos processos, pois o artigo 28 da LEF não prevê tal possibilidade.

Aduz, ainda, que
“a par da clara ofensa ao art. 28 da Lei nº 6.830/80, há também problemas práticos que decorrem da decisão recorrida”,
como atos e fatos processuais ocorridos em cada execução e que têm relevância quanto ao crédito cobrado, a exemplo do despacho inicial proferido em cada um dos processos e seu efeito de interromper a prescrição.

Com essas considerações, requer a reforma da sentença para que seja determinada a reunião dos executivos fiscais que se encontram na mesma fase processual, na forma do art. 28 da Lei nº 6.830/80.

Sem contrarrazões.

Não foram enviados os autos à Procuradoria-Geral de Justiça pois desnecessária a sua manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Conforme se verifica nos autos, o Magistrado ‘a quo’, ao consultar no sistema informatizado do Tribunal de Justiça, encontrou inúmeras execuções fiscais envolvendo as mesmas partes, sendo que, em algumas delas, havia pleito de reunião dos processos.

Diante disso, o juízo ‘a quo’ determinou a reunião dos feitos a um processo piloto, extinguindo-os, sem resolução de mérito, ante a perda superveniente de interesse de agir, provocada pela unificação da relação processual.

Inconformado com tal medida, o apelante sustenta, em síntese, que inexiste previsão legal para a extinção da ação de execução fiscal quando da reunião dos processos, pois o artigo 28 da LEF não prevê tal possibilidade.

Além do mais, aduz que, em cada execução, há relevância quanto ao crédito cobrado, a exemplo do despacho inicial proferido em cada um dos processos e seu efeito de interromper a prescrição, não podendo ser alargadas as hipóteses de extinção do feito.

Pois bem.

O recurso merece provimento.

O artigo 28 da Lei de Execução Fiscal disciplina a possibilidade da reunião de processos ajuizados contra o mesmo devedor com a finalidade de promover economia e celeridade processuais mediante a prática de atos únicos que aproveitem aos feitos executivos reunidos, desde, contudo, que preenchidos os requisitos do art. 780 do CPC c/c art. 28 da Lei 6.830/80,
litteris
:

“Art. 780. O exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento”.

LEI N. 6.830/80 (LEF)

Art. 28 – “O Juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor.

Parágrafo Único - Na hipótese deste artigo, os processos serão redistribuídos ao Juízo da primeira distribuição”.

Esse último dispositivo legal, outrossim, foi interpretado no julgamento do REsp 1.158.766/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 22/09/2010, em regime de recurso repetitivo, da seguinte forma:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CUMULAÇÃO SUPERVENIENTE.

REUNIÃO DE VÁRIAS EXECUÇÕES FISCAIS CONTRA O MESMO DEVEDOR. ART. 28 DA LEI 6.830/80.

FACULDADE DO JUIZ.
1. A reunião de processos contra o mesmo devedor, por conveniência da unidade da garantia da execução, nos termos do art. 28 da Lei 6.830/80, é uma faculdade outorgada ao juiz, e não um dever. (Precedentes: REsp 1125387/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 08/10/2009; AgRg no REsp 609.066/PR, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2006, DJ 19/10/2006 ; EDcl no AgRg no REsp 859.661/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2007, DJ 16/10/2007; REsp 399657/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2006, DJ 22/03/2006; AgRg no Ag 288.003/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2000, DJ 01/08/2000 ; REsp 62.762/RS, Rel. Ministro ADHEMAR MACIEL, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/1996, DJ 16/12/1996)

2. O artigo 28, da lei 6.830/80, dispõe: "Art. 28 - 0 Juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor."
3. A cumulação de demandas executivas é medida de economia processual, objetivando a prática de atos únicos que aproveitem a mais de um processo executivo, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 573 do CPC c/c art. 28, da Lei 6.830/80, quais sejam: (i) identidade das partes nos feitos a serem reunidos; (ii) requerimento de pelo menos uma das partes (Precedente: Resp 217948/SP, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 02/05/2000) ; (iii) estarem os feitos em fases processuais análogas; (iv) competência do juízo. 4. Outrossim, a Lei de Execução Fiscal impõe como condição à reunião de processos a conveniência da unidade da garantia, vale dizer, que haja penhoras sobre o mesmo bem efetuadas em execuções contra o mesmo devedor, vedando, dessa forma, a cumulação sucessiva de procedimentos executórios, de modo que é defeso à Fazenda Pública requerer a distribuição de uma nova execução, embora contra o mesmo devedor, ao juízo da primeira. 5. Não obstante a possibilidade de reunião de processos, há que se distinguir duas situações, porquanto geradoras de efeitos diversos: (i) a cumulação inicial de pedidos (títulos executivos) em uma única execução fiscal, por aplicação subsidiária das regras dos arts. 292 e 576 do CPC, em que a petição inicial do executivo fiscal deve ser acompanhada das diversas certidões de dívida ativa; (ii) a cumulação superveniente, advinda da cumulação de várias ações executivas (reunião de processos), que vinham, até então, tramitando isoladamente, consoante previsão do art. 28, da Lei 6.830/80.
6. A cumulação de pedidos em executivo fiscal único revela-se um direito subjetivo do exequente, desde que atendidos os pressupostos legais. (Precedentes: REsp 1110488/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe 09/09/2009; REsp 988397/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/08/2008, DJe 01/09/2008; REsp 871.617/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2008, DJe 14/04/2008). 7. Ao revés, a reunião de diversos processos executivos, pela dicção do art. 28, da LEF, ressoa como uma faculdade do órgão jurisdicional, não se tratando de regra cogente, máxime em face do necessário juízo de conveniência ou não da medida, o que é aferível casuisticamente. 8. O Sistema Processual Brasileiro, por seu turno, assimila esse poder judicial de avaliação da cumulação de ações, como se observa no litisconsórcio recusável ope legis (art. 46, parágrafo único do CPC) e na cumulação de pedidos (art. 292 e parágrafos do CPC). 9. In casu, restou assentada, no voto condutor do acórdão recorrido, a inobservância aos requisitos autorizadores da cumulação de demandas executivas, verbis: "O julgador de piso fundamentou sua decisão no fato de que o número excessivo de executivos fiscais, em fases distintas, importará em tumulto no processamento dos mesmos, verbis: "Tendo em vista o número excessivo de executivos fiscais com fases distintas, conforme informação de fl. 37/44, indefiro o pedido de reunião dos feitos pela dificuldade que causaria ao processamento dos mesmos." Não há qualquer demonstração, por parte da exequente, de que todas as ações se encontram na mesma fase procedimental, de modo que, em juízo de cognição sumária, se afigura correta a decisão do magistrado." 10. Recurso Especial desprovido.
Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.”

(REsp 1158766/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 22/09/2010)”

Bem se vê, portanto, que, nos termos do artigo 28 da LEF, não há previsão de extinção de quaisquer dos processos executivos reunidos por consequência da reunião.

Além do mais, esse dispositivo é
lex speciallis
de regência da matéria e, se não previu a possibilidade de extinção de um ou mais dentre os feitos reunidos, não é dado ao julgador fazê-lo, através de interpretação extensiva à norma tributária, onde o legislador não o fez.

Nesse sentido já decidiu o STJ:

“PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. REUNIÃO DE PROCESSOS.
FACULDADE DO MAGISTRADO.
TRAMITE CONJUNTO DOS FEITOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. No julgamento do REsp 1.158.766/RJ, Relator Min. Luiz Fux, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, ficou assentado "que a reunião de diversos processos executivos, pela dicção do art. 28, da LEF, ressoa como uma faculdade do órgão jurisdicional, não se tratando de regra cogente, máxime em face do necessário juízo de conveniência ou não da medida, o que é aferível casuisticamente".
2. O art. 28 da LEF é muito claro em permitir a reunião de processos contra o mesmo devedor, devendo os processos conexos ser redistribuídos ao juízo da primeira distribuição. Em momento algum, a legislação deliberou sobre a possibilidade de extinção dos feitos; pelo contrário, o procedimento normal é o trâmite conjunto. Portanto, não se pode admitir que o Poder Judiciário, sponte propria, alargue as hipóteses de extinção do processo, previstas na legislação.
3. Recurso Especial provido”.
(REsp 1486289/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 09/12/2014)

Por estas razões, ante a ausência de previsão legal que autorize a extinção do processo pela reunião dos executivos fiscais, dou provimento ao recurso para anular a sentença, determinando o prosseguimento de todas as execuções fiscais em face da parte executada, TRANSPORTES SATÉLITE LTDA – ME E OUTROS, reunidos aos Autos Piloto de nº 814-56.2010.8.11.0009 (CÓD. 53375), observando o mesmo estágio processual,

nos termos do artigo 28 da Lei n. 6.830/80.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020